Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725890-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PARÁ PESCADOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida por esta relatoria (ID 60816695) que não conheceu do agravo de instrumento interposto em desfavor opostos pelo DISTRITO FEDERAL, pois a decisão agravada não possui conteúdo decisório. Em suas razões (ID 61304242), sustenta que: 1) a decisão foi omissa quanto à necessidade da garantia integral da dívida para o prosseguimento dos embargos à execução; 2) os embargos à execução podem ser processados sem efeito suspensivo, em razão da garantia parcial da dívida; 3) o pronunciamento judicial possui cunho decisório, portanto, é possível a interposição de agravo de instrumento. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão omissa e determinar o prosseguimento dos embargos à execução. Contrarrazões apresentadas (ID 62518120). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023) - grifou-se. No caso, ao contrário do alegado pela embargante, a decisão foi clara quanto aos motivos que conduziram ao não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da ausência de conteúdo decisório na determinação de emenda à inicial. Na parte que interessa, registre-se: “O pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório: apenas determinou a emenda à inicial para que a embargante apresente documentos necessários para avaliar a garantia do juízo. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, primeiramente porque não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, para que a embargante apresente documentos necessários à avaliar a garantia do juízo, não enseja perigo de dano grave ao credor. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial seja indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, a discussão sobre a necessidade dos documentos exigidos para comprovar a garantia do juízo pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecida a desnecessidade dos documentos, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. (...) Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC.” – grifou-se A embargante pretende a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado da decisão, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno a embargante ao pagamento de multa no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Fica a embargante advertida, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado da causa, em razão da natureza manifestamente protelatória do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator